Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO – INADIMPLÊNCIA. NÃO DEVOLUÇÃO DOS ITENS LOCADOS. COBRANÇA DE ALUGUEIS. LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, CC).
2. In casu, narra o autor que firmou contrato de locação de equipamentos de construção com o réu, mas que este, além de não pagar os alugueis contratados, não restituiu os respectivos equipamentos. Requereu a condenação do réu no pagamento dos alugueis referente ao período contatado, no pagamento do valor dos bens não devolvidos, bem como em lucros cessantes por ter deixado de auferir renda enquanto o réu mantinha-se na posse dos equipamentos.
3. Decorre do art. 403 do Código Civil que os lucros cessantes devem ser devidamente demonstrados para que possam ser objeto de reparação, ônus probatório que recai sobre o autor da ação (art. 373, I, CPC), sendo nesse sentido a jurisprudência do STJ segundo a qual “devem ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada” (AgInt no AREsp 1014412/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019). No caso, o autor não informou a data em que os equipamentos deveriam ter sido devolvidos e traz a estimativa de que os mesmos permanecerão na posse do réu por doze meses. Dessa forma, incabível a indenização por prejuízo eventual ou potencial.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.